Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALIMENTOS. NÃO ALTERAÇÃO. RECIPROCIDADE NA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, verificada a omissão no que concerne à apreciação do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Hipótese em que o provimento parcial da apelação interposta pelo requerido/embargante, para majorar os alimentos, não implica alteração da distribuição de ônus sucumbenciais tampouco enseja sucumbência recíproca. Isso porque “(..) o pedido de alimentos é meramente estimativo. 7.1. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam o entendimento de que, sendo acolhido o pedido alimentar, ainda que em percentual inferior ao requerido, a parte ré responde integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (Acórdão 2027882, 0719708-72.2023.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.).
4. Apesar de o embargante/apelante ter alcançado parcial êxito na pretensão de alimentos, considera-se que o embargante sucumbiu na integralidade de forma a arcar com as custas e honorários advocatícios nos termos em que fixado em sentença: “Condeno o réu a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas, devidamente atualizadas, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, pois deferido a ele os benefícios da justiça gratuita”. 4.1. Logo, nada a alterar; acórdão integrado para consignar a manutenção da sentença no tocante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.